Tribunal: TJMT
Processo: 0011293-48.2006.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011293-48.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), EUDES MARQUES CORDEIRO (APELADO), RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES - CPF: 223.170.071-91 (ADVOGADO), SANDRO RENAN DE ARRUDA - CPF: 022.681.681-82 (APELADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), TIAGO DA CRUZ SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), ANDRE LUIS COSTA CASTRO (VÍTIMA), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), TIAGO DA CRUZ SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES MARQUES CORDEIRO (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), SANDRO RENAN DE ARRUDA - CPF: 022.681.681-82 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DO MP E NEGOU-LHE PROVIMENTO. CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES E HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E ACUSATÓRIA –
PRELIMINAR
ARGUIDA
EX OFFICIO –
AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO RECURSO DA DEFESA, NO QUE REFERE AOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E DE PENA NO MÍNIMO LEGAL –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– REJEIÇÃO –
MÉRITO – RECURSO DO
PARQUET

– PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO NO QUE TOCA AO RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A CONCLUSÃO DOS JURADOS – QUALIFICADORA OBJETIVA CUJA COMUNICABILIDADE DEPENDE DA PRÉVIA CIÊNCIA DO COAUTOR – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DA DEFESA
– ALMEJADA A CASSAÇÃO DO VEREDICTO CONDENATÓRIO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE À AUTORIA E À PRESENÇA DA QUALIFICADORA –IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO EM CONTRARRAZÕES.

1.

Considerando que a pena do réu se fixou em doze anos de reclusão, patamar mínimo para o delito pelo qual foi condenado, bem como que lhe foi deferido o direito de recorrer em liberdade pelo juízo
a quo
, é de se reconhecer de ofício a ausência parcial de interesse recursal no que refere às pretensões defensivas de reajuste da pena ao mínimo legal e de liberdade provisória.

2.

O fato de este Tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face de sua pronúncia, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a ele, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do recurso, ainda que para o seu posterior desprovimento. Ademais, a simples arguição de preliminares em contrarrazões por parte do órgão acusador afronta a sistemática recursal pátria e impede a contraposição argumentativa por parte do réu, indo de encontro com os princípios da ampla defesa, do contraditório processual e do duplo grau de jurisdição, os quais,
in casu
, devem prevalecer em detrimento do risco de insegurança jurídica, impondo-se a rejeição da preliminar arguida.

3.

Havendo elementos nos autos capazes de respaldar a conclusão do corpo de jurados, no sentido de que um dos condenados praticou contra a vítima homicídio na modalidade simples, é de se manter a decisão do Conselho de Sentença, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos, mesmo porque, a comunicabilidade das qualificadoras objetivas referentes ao modo de execução do delito depende da ciência do coautor.

4.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos se há elementos no arcabouço probatório capazes de respaldar a proposição acusatória do Ministério Público quanto à autoria do réu e à utilização de dissimulação por parte dele quando da execução delitiva, exatamente como ocorre na hipótese.

5.

Apelo ministerial conhecido e desprovido. Apelo da defesa parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido, com rejeição da preliminar arguida pela acusação em contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

SANDRO RENAN DE ARRUDA

APELADO(S):

EUDES MARQUES CORDEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
SANDRO RENAN DE ARRUDA
em face das r. sentenças proferidas nos autos da ação penal n.o 11293-48.2006.811.0042 – código 87870, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o apelante
SANDRO RENAN DE ARRUDA
à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inciso IV, do Código Penal
, e
condenou
o apelado
EUDES MARQUES CORDEIRO
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, cumprindo frisar que, por ocasião do primeiro julgamento, o corréu
Tiago da Cruz Silva
foi
absolvido
pela Corte Leiga, a qual reconheceu que este não concorreu para o crime doloso contra a vida.

Nas razões recursais disponíveis no ID 6765640, o i.
ORGÃO MINISTERIAL
pretende a nulidade do julgamento proferido em face do réu
EUDES MARQUES CORDEIRO
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária às provas dos autos

ao não reconhecer, em relação ao apelado,

a presença da qualificadora descrita no art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal
, tal qual disposto na denúncia.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 9003052, o apelante
SANDRO RENAN DE ARRUDA
, da mesma forma, almeja a cassação do veredicto prolatado pelo corpo de jurados e a sua submissão a novo Júri Popular, ao argumento de que a decisão da Corte Leiga foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, seja
no que refere à autoria delitiva
, porquanto o lastro probatório seria insuficiente para atestar que o recorrente concorreu para o crime, seja
no que concerne ao reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal
, ao que agrega, por fim, os
pedidos de pena no mínimo legal e de liberdade provisória
.

Em contrarrazões encartadas no ID 6765662, a i. defesa do apelado
EUDES MARQUES
rechaça a pretensão acusatória e punga pelo desprovimento do recurso ministerial; ao passo que, em contrarrazões juntadas no ID
20810463, o
Parquet
de primeira instância suscita a
preliminar
de não conhecimento do recurso do réu
SANDRO RENAN
, em virtude da incidência da preclusão
pro judicato
e, no mérito, requer seja negado provimento ao aludido apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 7955731, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial
e, por meio do parecer registrado no ID 24593497, opinou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, promovam-se as intimações necessárias, atentando-se às prerrogativas funcionais dos membros do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e da
DEFENSORIA PÚBLICA
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
–
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU SANDRO RENAN DE ARRUDA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito das insurgências, impõe-se reconhecer a
manifesta ausência de interesse recursal
no que toca ao pedido de liberdade provisória formulado nas razões recursais do apelante
SANDRO RENAN

DE ARRUDA
.

Isto porque, ao que verte da sentença, o direito de recorrer em liberdade foi deferido ao réu em questão pelo próprio juízo
a quo
, o qual fez constar do referido édito que
“o condenado é primário, não registra antecedente criminal, sempre respondeu ao processo em liberdade e compareceu aos atos processuais, inclusive, a este julgamento, de modo que não verifico nenhum dos motivos autorizadores de uma possível prisão provisória. (...).
Concedo, pois, ao acusado Sandro Renan de Arruda a interposição de eventual apelo em liberdade
”
(ID 6765596 - Pág. 5/6) – Negritei.

Do mesmo modo, quanto ao argumento da i. defesa no sentido de que
“a sentença da lavra da Juíza Presidente foi injusta ao fixar sua pena acima do mínimo legal”
(ID 9003052 - Pág. 27), entendo que
tampouco

existe interesse
, haja vista que a reprimenda do apelante
SANDRO RENAN
se quedou no patamar de
12 (doze) anos de reclusão
, isto é, no mínimo legal para o delito pelo qual foi condenado.

Assim sendo, especificamente no que refere ao pedido de liberdade provisória e ao pleito de fixação da pena no mínimo legal,
deixo de conhecer
do recurso interposto pelo réu
SANDRO RENAN DE ARRUDA
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU SANDRO RENAN DE ARRUDA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também preliminarmente, denota-se que o Ministério Público, em sede contrarrazões recursais, arguiu
a tese de não conhecimento
do apelo interposto pelo condenado

SANDRO RENAN DE ARRUDA
, ao argumento de que este, outrora, ajuizou recurso em sentido estrito em face da decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em sustentou justamente a tese de falta de provas quanto à sua autoria delitiva e pugnou pela impronúncia.

Segundo o
Parquet
, ao julgar o
stricto sensu
, este Tribunal
ad quem
reconheceu a existência da prova da materialidade delitiva, bem como a presença de indícios suficientes de autoria quanto ao acusado
SANDRO RENAN
, de modo que a matéria de fato reeditada na vertente apelação, agora sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi
manifestamente contrário
às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado, portanto, a

preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de
afronta à segurança jurídica
.

Não obstante os judiciosos argumentos deduzidos pelo representante do Ministério Público, entendo que
a preliminar
não faz jus à acolhida
.

De proêmio, friso não desconhecer a regra disposta no art. 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Contudo, há que se ter em princípio que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole
eminentemente criminal
, são regidos por rito escalonado, o qual é composto por
02 (duas) fases principais e distintas
, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar

ou

iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no
art. 413 do CPP
.
Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico
, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão recursal após o julgamento da causa
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação
deverão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário
, na etapa do
judicium causae
,
quando então tais elementos serão ratificados ou não
, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas, o que, por si só, obsta a incidência da preclusão
, consoante se vê dos seguintes precedentes:

“
Não há preclusão ‘pro judicato’ da decisão
pela qual se indeferiu o pedido de prisão,
caso surjam novos elementos (sejam novas provas ou novos fatos)
, mesmo que relativos a fatos anteriores à decisão judicial
. Embargos rejeitados”.
(
STJ –
EDcl no RHC 65.462/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) – Destaquei.

“
A mudança de entendimento sobre a concessão do sursis processual não pode ensejar revogação
sem que tenha havido fato novo
ou interposição do oportuno recurso, em razão da
preclusão ‘pro judicato’
. Ordem concedida”.
(
STJ –
HC 42.000/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 320) – Grifei.

“Não pode o Magistrado reapreciar matéria já decidida,

se não há fatos novos
, porque se opera, nesta hipótese, a
preclusão consumativa ‘pro judicato’
, impondo-se, com isso, a reforma da decisão agravada”.
(
TJ-MG
– AI: 10024096448899003 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 02/08/0015, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2015) – Grifei.

Em que pese o
argumento ministerial de que não houve provas inéditas supervenientes no presente caso concreto
, visto que as testemunhas que depuseram na Sessão Plenária haviam sido ouvidas anteriormente, durante o sumário da culpa, ainda assim, é certo que a mera aferição, por parte deste Tribunal
ad quem
, quanto à identidade ou não do conteúdo dos depoimentos testemunhais já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser posteriormente desprovido.

Ademais, embora o instituto da preclusão – inclusive aquela que se opera contra o próprio julgador, como é o caso da preclusão
pro judicato
– preste-se a garantir a
segurança jurídica
, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide, é igualmente certo que
os bens jurídicos e valores fundamentais tratados no processo penal
, notadamente a
liberdade ambulatorial
,
permitem a relativização até mesmo da coisa julgada, em determinados casos
– como por exemplo no
habeas corpus
e na revisão criminal –, de forma que
a
preclusão judicial tampouco deve ser considerada absoluta
.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela
prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
– este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP–,
em detrimento do risco de insegurança jurídica
e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido em face do vertente apelo defensivo.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a mera
arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais
pelo o órgão acusador não só
vai de encontro com a sistemática recursal brasileira
, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, mas também
afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual
, diante da
impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu
(
ex vi
do REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017).

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
arguida pelo Ministério Público e
conheço parcialmente
do apelo interposto pelo réu
SANDRO RENAN DE ARRUDA
, especificamente no que tange à alegação de que o veredicto foi manifestamente contrário às provas dos autos,
deixando de conhecê-lo
tão somente no que diz respeito aos pedidos de liberdade provisória e de reajuste da pena ao mínimo legal, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingir as finalidades colimadas
, motivos por que
CONHEÇO
integralmente do apelo manejado pelo
Parquet
e parcialmente do apelo manejado pelo réu
SANDRO RENAN DE ARRUDA
.

Verte da denúncia que, na madrugada de 16/07/2006, por volta das 04h00min, na residência particular situada na esquina da Av. Dr. Meireles com a Rua 303, Quadra 91, Casa n.o 11, Setor III, bairro Tijucal, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
SANDRO RENAN DE ARRUDA
e o apelado
EUDES MARQUES CORDEIRO
, com o auxílio do corréu
Tiago da Cruz Silva
, utilizando-se de instrumento perfuro-cortante, desferiram 04 (quatro) golpes contra a vítima
André Luiz Costa Castro
, os quais foram a causa eficiente da sua morte.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e lugar mencionadas alhures, o apelado
EUDES MARQUES CORDEIRO
e o corréu
Tiago da Cruz Silva
, com a participação do apelante
SANDRO RENAN DE ARRUDA
, ocultaram e atearam fogo no cadáver da vítima.

Segundo a preambular, a vítima mantinha inimizade com o irmão do denunciado
EUDES MARQUES
e, na data dos fatos, procurava por seu desafeto na casa do apelante
SANDRO RENAN
, pois sabia que
EUDES
e seu irmão frequentavam o local, narrando a denúncia também que, nesta ocasião, o ofendido levou consigo uma arma branca, qual seja, um facão, visando à própria segurança.

Desta feita, de acordo com a peça inaugural, o recorrente
SANDRO
, dissimulando tentativa de diálogo,

atraiu a vítima para o interior do seu domicílio, onde também se encontravam o recorrido
EUDES
e o denunciado
Tiago
, com a ajuda do qual os dois primeiros tomaram a faca da vítima, seguraram-na e desferiram contra ela os 04 (quatro) golpes na região torácica que lhe ceifaram a vida.

O libelo dá conta ainda de que, ato contínuo, os denunciados enrolaram o corpo da vítima em uma toalha de mesa e o acomodaram no porta-malas do veículo pertencente ao corréu
Tiago da Cruz Silva
, juntamente com uma garrafa contendo álcool, antes de se dirigirem até o final da Av. Dr. Meireles, na estrada Cascalheira, em uma ribanceira próxima a um lago, de onde atiraram o cadáver, ocultando-o em meio à vegetação, após o que atearam fogo no corpo e retornaram à casa do apelante
SANDRO
, a fim de lavar a residência e também o automóvel.

Diante destes fatos, os denunciados foram processados e
pronunciados
como incursos nas penas do
art. 121, §2.o, inc. IV, e art. 211 c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, sendo que, no curso da tramitação processual, os 03 (três) réus tiveram a sua
punibilidade extinta com relação ao delito de ocultação de cadáver
, diante da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, consoante se depreende da sentença acostada no ID 6765598 - Pág. 1/2.

Posteriormente, os acusados foram submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, oportunidade em que o réu
Tiago da Cruz Silva
foi
absolvido

de qualquer participação no crime doloso contra a vida, ao passo que o apelado
EUDES MARQUES CORDEIRO
foi
condenado
pela prática da conduta descrita no
art. 121,
caput
, do CP
e o apelante
SANDRO RENAN DE ARRUDA
foi
condenado
pela prática da conduta tipificada no
art. 121, §2.o, inc. IV, do CP
.

Nesse contexto, tanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
quanto o réu
SANDRO RENAN DE ARRUDA
exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise meritória.

1.

DO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – alegado julgamento contrário às provas dos autos no que refere ao não reconhecimento da qualificadora do art. 121, §2.o, inc. IV, do CP para o condenado EUDES MARQUES CORDEIRO (art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal)
:

O i. órgão ministerial alega que a decisão proferida pelo corpo de jurados em face do réu
EUDES MARQUES CORDEIRO
(ID 6765636) foi manifestamente contrária às provas dos autos com relação ao não reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal, especificamente a dissimulação que teria cingido o modo de execução do delito.

Com efeito, a denúncia oferecida pelo Ministério Público narra que o ora apelado
EUDES MARQUES
, em concurso com outros 02 (dois) indivíduos, atraiu mediante dissimulação a vítima para o interior da residência onde se deram os fatos, isto é, onde ela posteriormente veio a ser morta, razão pela qual o
Parquet
incursionou os denunciados nas penas do tipo penal derivado do art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal.

Por outro lado, em sede da Sessão Plenária, a defesa do réu
EUDES MARQUES
pugnou pela
“exclusão da qualificadora”
, consoante se infere da ata acostada no ID 6765636,
tendo o C. Conselho de Sentença encampado a tese defensiva
, ao responderem negativamente o quinto quesito (ID 6765634 - Pág. 2).

Como se sabe, não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Na hipótese em apreço, em que pese a irresignação ministerial, é certo que existem provas bastantes no caderno processual para embasar a conclusão alcançada pelos senhores jurados.

Isto porque, o próprio recorrido
EUDES MARQUES
sustentou no seu interrogatório que, embora tenha sido o autor dos golpes de faca que levaram a vítima a óbito, apenas percebeu a presença do ofendido quando este já se encontrava no interior do domicílio do corréu
SANDRO RENAN

DE ARRUDA
.

A propósito, eis o que declarou o apelado ao ser inquirido em Plenário:

“(...).
Eu guardava o som na casa do Sandro
. Aí eu guardava o som lá e,
como eu chegava de madrugada, para não atrapalhar lá em casa, eu cheguei e fui dormir
.
Eu acordei e me deparei com o Andrezinho, que já tinha adentrado dentro da casa
, empunhando uma faca
. Ele falou alguma coisa que eu não me lembro exatamente o que ele disse, esbravejando alguma coisa, e veio para cima de mim. Eu não sei se ele queria dinheiro da festa, se ele queria roubar uma televisão, eu não lembro exatamente. Porque,
como eu estava dormindo, eu me deparei com a aquela situação
, eu fiquei assustado. E ele veio para cima de mim,
foi quando nós tivemos luta corporal. Eu segurei a faca com as mãos
, tenho a cicatriz até hoje, na mão aqui e aqui. E aconteceu que, nesse momento, quando eu estava protegendo a minha vida,
ele foi a óbito
. Que eu me lembre, eu acho que foram três
[golpes de faca]
”.
(ID

6765665) – Grifei.

É de se frisar que a versão apresentada pelo condenado
EUDES MARQUES
em juízo é corroborada pelos depoimentos prestados pela testemunha
Ezequiel Louredo Paes
, a qual visualizou, nos momentos que antecederam o fato-crime, a interação ocorrida entre o réu
SANDRO RENAN
e a vítima.

A testemunha relatou,
tanto ao ser ouvida na promotoria de Justiça quanto em juízo
, que, antes de ingressar no
locus delicti
, a vítima conversava com o acusado
SANDRO RENAN
,
tendo sido este quem a atraiu para o interior da residência
, nada declarando quanto à presença do apelado
EUDES MARQUES
na entrada do domicílio ou quanto à prévia ciência do recorrido a respeito do engodo utilizado para ludibriar a vítima.

Neste ponto, impõe-se transcrever o relato prestado ao representante do Ministério Público pela testemunha
Ezequiel
, de acordo com a qual
“(...) foi a primeira vez que vi ANDRE naquela casa (...)
deu-me a impressão que SANDRO estava conversando amigavelmente com ANDRE gesticulando com as mãos transmitindo confiança e convidando-o para entrar dentro da casa e depois ele dizia ‘vamos entrar e conversar lá dentro porque aqui passa muita polícia’

(...)
então eu vi SANDRO entrando dentro da casa seguido de ANDRÉ e antes de virar a esquina escutei o trinco do portão bater
”.
(
Sic –
ID 6765040 - Pág. 4) – Destaquei.

Em juízo, a testemunha confirmou a ocorrência da interação, ao narrar que
“o depoente voltava do bairro Jardim dos Ipês quando
passando em frente à casa de Sandro, viu este conversando com a vítima André (...) que fora a última vez que viu a pessoa de André;
que o depoente comentou com irmão da vítima que havia visto André na casa de Sandro”
(ID 6765084 - Pág. 1).

Em que pese os argumentos do apelante de que o apelado
EUDES MARQUES

teria aderido ao crime praticado mediante dissimulação (ID 6765640 - Pág. 4), por outro lado, como dito,
há provas nos autos capazes de respaldar a conclusão de que este
, embora tenha concorrido para o homicídio que ceifou a vida da vítima
André Luiz Costa Castro
,
não participou ou tampouco foi previamente cientificado quanto à dissimulação que a atraiu até o interior da residência
, possibilitando-se assim a manutenção da sua condenação por homicídio simples, tal qual decidido pela eg. Corte Leiga.

Como se sabe, não obstante o
tipo penal derivado do art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal refira ao modo de execução do crime
e, portanto, seja
de
natureza objetiva
, comunicando-se, via de regra, aos coautores do delito, é igualmente certo que, para tanto,
é necessário que estes detenham conhecimento quanto à utilização do aludido meio executório
, ou seja,
que estejam cientes da sua ocorrência
.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, seja no que concerne à dissimulação, seja no que refere às demais circunstâncias de caráter objetivo, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“(...).
4. A qualificadora referente à dissimulação, por ser circunstância objetiva referente ao modo de execução do crime, pode se comunicar ao corréu, desde que tenha entrado em sua esfera de conhecimento
. Análise que demanda revolvimento do arcabouço probatório. Incidência do enunciado no 7 desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no REsp n. 912.491/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/11/2010) – Destaquei.

“(...). 6. O
posicionamento desta Corte Superior em relação à qualificadora
relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido é que, por ser
circunstância objetiva referente ao modo de execução do crime, pode se comunicar ao partícipe, desde que tenha entrado em sua esfera de conhecimento
. (...). Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1739286/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

“(...). Quanto à qualificadora da emboscada, o posicionamento desta Corte é no sentido de que,
tratando-se de circunstância objetiva que diz respeito à forma de execução do delito, pode ou não se comunicar entre os agentes, a depender da entrada na sua esfera de conhecimento.
(...). Ordem denegada”.
(HC 291.604/PI, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Em suma, havendo elementos cognitivos nos autos capazes de conferir espeque à condenação pelo crime de homicídio na modalidade simples proferida pelo Conselho de Sentença em desfavor do réu
EUDES MARQUES CORDEIRO
, impõe-se respeitar a qualidade soberana do veredicto.

Assim sendo, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo incólume a condenação proferida pelo eg. Tribunal do Júri em face do réu
EUDES MARQUES CORDEIRO
.

É como voto.

2.

DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU SANDRO RENAN DE ARRUDA – alegado julgamento contrário às provas dos autos no que refere à autoria do delito e à presença da qualificadora do art. 121, §2.o, inc. IV, do CP (art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal)
:

Conforme relatado, o réu

SANDRO RENAN DE ARRUDA

alega que a decisão proferida em seu desfavor pelo C. Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, seja no que refere à condenação em si, porquanto, na sua intelecção, não haveria elementos nos autos aptos a demonstrar que participou do delito, seja quanto ao reconhecimento da qualificadora do art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal.

A despeito da irresignação, o apelo desmerece prosperar.

A partir da detida análise do feito, depreende-se que a
materialidade da infração penal
se encontra comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 6765001 e ID

6765003); do laudo pericial necroscópico e mapa topográfico, atestando que a morte da vítima decorreu de choque hipovolêmico causado por instrumento perfuro-cortante (ID 6765020); da certidão de óbito do ofendido (ID 6765024); bem como dos laudos periciais realizados no local do crime e no local onde foi encontrado o cadáver, e os seus respectivos anexos fotográficos (ID 6765033 e ss. e ID 6765038 e ss.), além da prova oral angariada no curso da tramitação processual.

Com relação à
autoria
do apelante e à presença da
qualificadora da dissimulação
, em que pese a argumentação defensiva de que inexistiriam elementos probatórios nos autos capazes de demonstrá-las, não é o que se apreende através do cotejo probatório.

Com efeito, perscrutando os autos, vê-se que o réu confesso
EUDES MARQUES CORDEIRO
, ao prestar depoimento em juízo na fase do sumário da culpa, situou o apelante
SANDRO RENAN
na cena do crime na madrugada fatídica, inclusive revelando que
este
“ajudou o interrogando a colocar o corpo no veículo”
(ID 6765061 - Pág. 1), o que não destoa do restante do arcabouço probatório, haja vista que, ao que se infere do laudo pericial realizado no
locus delicti
e anexos fotográficos, acostados no ID

6765033 e ss.,
a vítima veio a ser morta no interior da residência do ora recorrente
.

Segundo a aludida perícia, na morada do apelante, foi verificada a
“ausência da toalha da mesa de madeira situada na cozinha”
, bem como foram encontradas manchas de sangue na parede lateral direita posterior da sala (por contato) e também próximo à entrada do banheiro (por projeção) e no piso do banheiro (por gotejamento), ressaltando o laudo que, no chão da sala do imóvel, apenas constatou-se a presença de sangue após a aplicação do
reagente de leucomalaquita
, o que levou os peritos a concluírem que
“o local havia sido previamente limpo”
(ID 6765033 - Pág. 5), exatamente como narra a proposição acusatória da denúncia.

O exame pericial vai se coaduna com as declarações prestadas em juízo pelo policial militar
José Dantas Campos
(ID 6765084 - Pág. 2) e pelos irmãos da vítima,
Alexandre Gomes San Martin
(ID 6765084 - Pág. 3) e
Luiz Carlos de Castro Jr.
(ID 6765095 - Pág. 1), os quais estiveram na vivenda do apelante
SANDRO RENAN
nos dias que sucederam o fato e, no local, constataram as manchas de sangue que estampavam a residência, no interior da qual, segundo o boletim de ocorrência juntado no ID 6765003, foi encontrada também uma camiseta do ofendido.

Ademais, embora o corréu
EUDES MARQUES
exima o recorrente
SANDRO RENAN
de participação no delito doloso contra a vida, assumindo total responsabilidade pela morte da vítima,
chama a atenção a divergência nas versões apresentadas por

SANDRO
, o qual,
em um primeiro momento
, na Delegacia,
alegou que a vítima foi até a sua residência por volta das 04h00min
, interagiu com o interrogado, todavia, permaneceu apenas por um breve momento na entrada
e não chegou a ingressar no imóvel
, sendo que, após a interação, sustentou ter saído de casa, retornado logo depois e dormido, vindo a acordar apenas às 13h00min.

Sobre a vítima, limitou-se a aduzir que
“ficou sabendo do fato em questão somente quando Eudes confessou a autoria do delito nesta Especializada e não tem conhecimento se Eudes teve a ajuda de alguém”
.
(ID 6765006 - Pág. 5).

Contudo, ao ser interrogado perante o juízo na fase do sumário da culpa,
SANDRO RENAN

admitiu que presenciou os momentos finais da prática delitiva e que até mesmo auxiliou o corréu

EUDES MARQUES

a ocultar o cadáver
, verberando que
“quando saiu de seu quarto, viu a vítima caída no chão;

(...)
que o interrogando ajudou a colocar o corpo no carro de Tiago;
(...)”
(ID 6765061 - Pág. 3).

A despeito da celeuma doutrinária sobre a natureza jurídica do interrogatório – se meio de defesa ou meio de prova –, é certo que
tais contradições mitigam a credibilidade do relato do réu
e ro
boram a conclusão do Júri Popular quanto à sua participação na morte da vítima
, mesmo porque, não se descuida que o simples
modus operandi
que cingiu o homicídio e a posterior ocultação do cadáver
, por si só,
denota a pluralidade numérica de agentes na execução
, visto que, segundo os autos,
era o ofendido que estava inicialmente armado com uma faca
e, depois de morto,
foi transportado por quilômetros até uma ribanceira
, onde o seu corpo foi escondido e incendiado.

Além disso, nota-se que o informante
Gilson Ferreira de Moraes
, cunhado da vítima, ao prestar depoimento perante o magistrado da instância singela na fase do
judicium accusationis
, declarou expressamente que, ao conversar com moradores do bairro onde se deram os fatos, inclusive com indivíduos que estariam presentes no
locus delicti
,
desvelou que o ofendido havia sido morto pela comunhão de esforços entre os réus

EUDES MARQUES
e
SANDRO RENAN
.

A propósito, informou o declarante ao magistrado
a quo
que
“Eudes lá no bar do Popaye dissera para uma menina que havia matado o safado do André; que quem disse esta afirmação de Eudes foi uma moça que atende pelo apelido de Muicha e Toquinho, que essas moças residem lá no bairro; (...)
que as meninas viram Eudes saindo a facada em André; que após vestiram a roupa e deixaram o local; que Miucha viu dando a facada
e Sandro segurando
; que, após este fato, as meninas vestiram as roupas e saíram do local
”
(ID 6765095 - Pág. 2) – Destaquei.

Já na Sessão Plenária em que foi julgado o ora apelante, o informante aduziu que se dirigiu até o
locus delicti
na manhã que sucedeu os fatos na companhia de seus outros cunhados, irmãos da vítima, quando então o próprio corréu
EUDES
admitiu ao depoente a autoria do crime e implicou o apelante
SANDRO RENAN
como o coautor do delito, inclusive especificando que foi ele quem imobilizou a vítima para facilitar a execução do verbo-núcleo do tipo penal (ID

6765665).

Neste ponto, importa frisar que, não obstante o argumento defensivo de que a testemunha em questão teria prestado falso testemunho, é certo que o Conselho de Sentença, ao responder e votar o quesito único da terceira série, concluiu no sentido diametralmente oposto, isto é, que o depoente
não

“prestou falso testemunho sobre fato juridicamente relevante e pertinente ao objeto do processo a que respondem os acusados”
(ID 6765595 - Pág. 9).

Tal conclusão, diga-se, tampouco foge à realidade dos autos, pois, em todas as oportunidades em que foi ouvido em juízo, a testemunha
Gilson Ferreira de Moraes
implicou o ora apelante
SANDRO RENAN
no homicídio praticado contra a vítima, sendo que eventuais inconsistências no seu relato podem ser justificadas pelo transcurso de tempo, visto que os fatos ocorreram em
16/07/2006
e o primeiro depoimento judicial do declarante se deu em
30/05/2007
(ID 6765095 - Pág. 2), portanto, cerca de 11 (onze) anos antes da oitiva em Plenário.

Ademais, sobre a tese do recorrente relativa à
ausência da qualificadora
e ao fato de que
a vítima não fora atraída para o interior do domicílio do apelante, ao revés, teria invadido a casa pelo telhado
, entendo que se trata meramente de uma das versões sustentadas no processo, pois, embora o laudo pericial realizado na residência de
SANDRO RENAN
efetivamente evidencie marcas de escalada e abertura entre as telhas (ID 6765034 - Pág. 3), por outro lado, a testemunha
Rosângela Moreira Duarte
, vizinha do imóvel, relatou já ter presenciado outras oportunidades – que não o dia dos fatos – em que o ofendido ingressou na morada do réu mediante escalada,
o que justificaria as marcas e o desarranjo no telhado
.

Com efeito, a testemunha revelou ao juízo que
“(...) o que morreu,
o André, ele vinha várias vezes para entrar na casa dos meninos
, do Sandro, do Eudes.
Como os meninos tinham namorada, som, ele queria entrar de qualquer forma.
(...). Várias vezes o meu esposo foi lá para separar briga, porque o irmão do Eudes estava batendo nele (...).
Ele voltava novamente. Não, ele trancava para ele não entrar, mas ele subia no telhado, ele tirava as telhas e ele entrava. Sim, chegamos a ver
”
(ID 6765162 - Pág. 5 e ID 6765665) – Negritei.

Não bastasse,
na segunda oportunidade em que foi ouvido pela autoridade policial na fase inquisitiva
, o próprio recorrente
SANDRO RENAN

esclareceu que, na data dos fatos, a vítima ingressou na residência pela porta de entrada
, juntamente com o interrogado,
o que mitiga a tese de que o ofendido invadiu o domicílio
.

A propósito, na sua segunda inquirição na Delegacia, o recorrente declarou,
in verbis:

“(...)
por volta das 05h30min, chegou na sua residência e encontrou Eudes deitado no sofá
, ouvindo som, bem baixinho; QUE,
logo em seguida, viu a vítima ‘André’ chegando na porta da sua residência e foi perguntar-lhe o que ele queria
, tendo André perguntado sobre Eure, irmão de Eudes, esclarecendo que André estava junto com Ezequiel (...);
como Ezequiel viu que André não queria ir embora, este foi e
André foi entrando para a residência do interrogando, sentou-se em uma cadeira entre a geladeira e a mesa
, então André começou a perguntar para Eudes sobre Eure
, pois ambos tinham brigado uma vez e André queria ‘pegar’ Eure; (...)”.
(ID 6765014 - Pág. 2) – Destaquei.

Para mais que não comprovada cabalmente a tese defensiva, é certo que a tese acusatória quanto à dissimulação utilizada por
SANDRO

RENAN
também encontra respaldo nos autos, a exemplo das declarações prestadas pela testemunha
Ezequiel Loureiro Paes
, o qual, embora não tenha comparecido para depor em Plenário, foi ouvido na promotoria de Justiça e, posteriormente, em juízo, na fase da instrução preliminar.

Com efeito, ao representante do Ministério Público, a testemunha
Ezequiel
informou que, momentos antes do fato, presenciou a interação entre a vítima e o recorrente
SANDRO RENAN
em frente à residência deste, bem como, nesta ocasião, o apelante estaria
“
gesticulando com as mãos transmitindo confiança e convidando-o para entrar dentro da casa e depois ele dizia ‘vamos entrar e conversar lá dentro porque aqui passa muita polícia’

(...)
então eu vi SANDRO entrando dentro da casa seguido de ANDRÉ e antes de virar a esquina escutei o trinco do portão bater
”.
(
Sic –
ID 6765040 - Pág. 4) – Destaquei.

Meses depois, em juízo, a testemunha alegou que
“o depoente voltava do bairro Jardim dos Ipês quando
passando em frente à casa de Sandro, viu este conversando com a vítima André (...) que fora a última vez que viu a pessoa de André
”
(ID 6765084 - Pág. 1) – Negritei.

Por oportuno, friso que o fato de a vítima ter sido quem inicialmente se dirigiu até o
locus delicti
, inclusive munida com uma faca, tampouco deve conduzir à automática prevalência da tese de invasão domiciliar em detrimento da tese ministerial, pois, como dito, há provas nos autos sustentando a conclusão da Corte Leiga de que, uma vez no local, aquela foi ludibriada a adentrar na residência, imobilizada pelos condenados e morta com 04 (quatro) golpes de faca, impondo-se frisar que
esta ausência de moderação na execução delitiva e o número de facadas também coloca em cheque a versão defensiva quanto à ocorrência de legítima defesa
.

Por apego à clareza, alinhavo que o comportamento da vítima não passou despercebido pelo juízo
a quo
, que, ao operar a dosimetria da pena, levou-o em consideração ao analisar as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do Código Penal, por ocasião da primeira fase do cálculo dosimétrico.

Assim sendo, resta inarredável concluir que
não foge ao acervo probatório
a conclusão obtida pelo Conselho de Sentença quanto à participação do apelante
SANDRO RENAN DE ARRUDA
no homicídio cometido contra a vítima
André Luiz Costa Castro
, inclusive mediante o uso de dissimulação para atrair o ofendido até o local da sua morte, tendo os senhores jurados, portanto, se limitado a eleger entre as versões colidentes existentes no processo aquela que entenderam mais crível, especificamente a tese deduzida na denúncia pelo Ministério Público.

Como já dito,
o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório processual,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o eg. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

No âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada, por meio do
Enunciado n.o
13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, cuja redação dispõe,
in verbis:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
).

Por fim, friso ser descabido o argumento da i. defesa de que a votação por maioria – e não unânime – dos jurados para condenar o apelante por homicídio qualificado pela dissimulação demonstraria a improcedência da tese ministerial e a total procedência da tese da defesa.

Pelo contrário, tal peculiaridade faz reforçar a conclusão de que ambas as teses sustentadas neste feito gozavam de verossimilhança e convenceram a íntima convicção dos integrantes do Conselho de Sentença, prevalecendo aquela tida como a mais plausível pela maioria deles.

Com base nessas premissas, concluo que
o édito condenatório, inclusive com a incidência da qualificadora da dissimulação,
não
constituiu deliberação manifestamente contrária às provas dos autos e que, ao revés, a Corte Leiga apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório existentes, impondo-se
observar o princípio constitucional da soberania dos vereditos
e
indeferir
o pedido de anulação do julgamento prolatado pelo Júri Popular.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“
a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
SANDRO RENAN DE ARRUDA
.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da condenação do réu
EUDES MARQUES CORDEIRO
, para,
no mérito
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
rejeito a preliminar
arguida pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, para
conhecer parcialmente
do recurso interposto pelo réu
SANDRO RENAN DE ARRUDA
,
não conhecendo dos pedidos de liberdade provisória e de pena no mínimo legal, por ausência de interesse recursal
, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os veredictos proferidos pelo eg. Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.o 11293-48.2006.811.0042 – código 87870, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020